Tribunal: STF
Processo: RHC 57127
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- Delito de Transito (Lei 4.611/65). Ação penal iniciada por denúncia quando a autoria do crime não permaneceu ignorada por mais 15 dias. Legitimidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
- Citação edital. Cabimento quando haja fundados indícios de que o réu esteja se ocultando, através de seguidas mudanças de endereço, para obstacular a realização da citação pessoal por intermédio do oficial de justiça.
- Decisão que indeferiu pedido de "habeas corpus". Recurso não provido.